Tribunal: TCU
Processo: 026.385/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Shirley Cristina de Barros Malcher, pelo qual contesta o Acórdão 8.033/2020-TCU-2a Câmara relatado pelo Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Shirley Cristina de Barros Malcher contra o Acórdão 8033/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Raimundo Carreiro); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito, em relação à Sra. Shirley Cristina de Barros Malcher, o item 9.3 e os subitens 9.3.3 e 9.4.2 do Acórdão 8033/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas da Sra. Shirley Cristina de Barros Malcher, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, 9.3. notificar a recorrente e demais interessados a respeito desta deliberação, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.